Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-81.2016.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-81.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), A. J. OLIVEIRA DA SILVA RECICLAGEM - CNPJ: 06.182.142/0001-01 (APELADO), ALESSANDRO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 699.568.391-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. DÉBITO SUPERIOR A 160 UPF/MT. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal , sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o débito executado, sendo superior ao limite de 160 UPF/MT, está sujeito à aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017; e (ii) se a extinção da execução fiscal pelo juízo, sem requerimento da Fazenda Pública, é admissível.

III. Razões de decidir

3. O débito executado ultrapassa o limite de 160 UPF/MT, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017 ao caso concreto.

4. A prerrogativa de desistência de ações executivas com base na referida legislação é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo ao juízo singular determinar a extinção
ex officio
.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017 exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo mera faculdade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. O disposto no art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 não se aplica quando o montante do débito executado é superior a 160 UPF/MT. 2. A extinção de execução fiscal com base na referida legislação depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo admissível a determinação de ofício pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, 05/02/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
A. J. OLIVEIRA DA SILVA RECICLAGEM, ALESSANDRO JOSE OLIVEIRA SILVA
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em decorrência do valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2º c/c art. 5º da Lei nº 10.496/17.

O apelante defende que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelos art. 2° e 5° da referida lei.

Argumenta que o Juízo não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Ressalta que conforme as CDA’s apresentadas, o valor dos créditos somados supera os 160 UPF, não cabendo o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
nos autos da execução fiscal, a qual foi julgada extinta sob o fundamento de que o valor executado seria inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF), nos termos do art. 2º c/c art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

No caso, o Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), tem como base a Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT, observados os critérios de eficiência administrativa e os custos de administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2º da referida lei).

Contudo, para a apuração do montante do crédito exequendo, devem ser considerados o valor principal, os acessórios e os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que assim dispõe:

"Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios de eficiência administrativa e os custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para o ajuizamento de uma única cobrança." (g.n.)

Além disso, se o montante calculado for inferior a 160 UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme prevê o artigo 5º da referida lei:

"Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos, à data da vigência desta Lei, se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º."

No caso concreto, a parte exequente, ora apelante, iniciou a execução fiscal buscando o recebimento do crédito representado pela CDA n. 201413450, no valor de R$ 49.017,07 (quarenta e nove mil e dezessete reais e sete centavos), conforme consta no Id. 266505824.

Ocorre que o valor da UPF/MT em agosto de 2016, quando foi ajuizada a presente execução, correspondia a R$ 128,35 (cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos). Assim, em um cálculo simples, verifica-se que
160 UPF/MT equivaliam a R$ 20.536,00 (vinte mil quinhentos e trinta e seis reais).

Dessa forma, considerando que o valor executado na data da distribuição da ação era
R$ 49.017,07
, ou seja,
superior a 160 UPF
, conclui-se que
não se aplica a Lei Estadual n. 10.496/2017 ao presente caso
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal tem sido consistente no seguinte sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.
Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º da referida norma.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade."
(
N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024
)

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

1.

Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.º da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2.

Sentença reformada, recurso conhecido e provido.
(
N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE em 27/03/2024
)

Ressalte-se, ainda, que
a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 é prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado e não pode ser imposta pelo Juízo.
Assim, considerando que
não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública
, o Juízo a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal
, o que
implica na reforma da sentença atacada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença atacada
e determinar o
regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025